Tribunal: TJDFT
Processo: 0726865-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Apelação na qual a Defesa pretende a reforma da sentença condenatória para que o réu seja absolvido e, alternativamente, a revisão da pena imposta.
2. No caso, a tese da Defesa de que a conduta seria atípica em virtude da arma se encontrar desmuniciada sequer se amolda à hipótese, pois a arma de fogo foi apreendida com uma munição. De todo o modo, o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a circunstância de a arma estar desmuniciada para a configuração do delito.
3. Não existindo dúvidas sobre a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 16, §1o, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, mostra-se incabível o pleito absolutório.
4. Para a configuração da reincidência o trânsito em julgado das condenações anteriores que deve ser observado é o definitivo, isto é, o trânsito em julgado para ambas as partes.
5. Verificada, na espécie, que sobre o réu não deve pesar a reincidência, pois considerado na sentença condenações anteriores com trânsito em julgado somente para a acusação, impõe-se a adequação da dosimetria para abrandar a reprimenda e o seu regime inicial de cumprimento.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.